Tribunal: TJDFT
Processo: 0737181-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO GENITOR REPRESENTANTE LEGAL DOS ALIMENTANDOS.
1. Somente é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC/2015 ou quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.
2. Não merece ser conhecido o recurso em face pedido de indeferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal do representante legal dos alimentandos por se tratar de matéria que não encontra correspondência nas hipóteses legais e não demonstrar urgência em sua apreciação.
3. Não se conheceu do agravo de instrumento.